Tribunal: TJPA
Processo: 0023857-84.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 00023857-84.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM (3ª Vara Penal)
APELANTE: EMERSON LOBATO DE CASTRO - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS.
ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE DE INQUÉRITO CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O ACUSADO NA POSSE DA
RES FURTIVA
. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1)

Uma vez que o princípio da
non reformatio in pejus
é aplicável a todo e qualquer recurso interposto apenas pela defesa, resta desnecessário o pleito.
2)

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima (mesmo que prestadas durante o inquérito policial), quando segura e coesa, e em conformidade com as declarações dos policias que efetuaram a prisão em flagrante, conduzem a condenação, especialmente quando se analisa o conjunto probatório.
3)

Portanto, apurada a materialidade e autoria do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima, tudo aliado
as declarações dos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus na posse da
res furtiva
, não há que se acolher a negativa de autoria, que restou dissociada dos meios de prova.
4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EMERSON LOBATO DE CASTRO,
através do Órgão da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (trez) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa).

A exordial acusatória está redigida nos seguintes termos,
verbis:
¿(...)(...) no dia 06 de dezembro de 2014, a vítima, Antônio Franco Sardo Leão Neto, caminhava pela Trav. São Pedro, acompanhada de seu primo, quando os denunciados chegaram ao local em uma moto Bros, cor verde, placa OTH-6785, e anunciaram o assalto. Na ocasião, sob grave ameaça, os agentes, simulando estar armados, anunciaram o assalto e, assim, subtraíram da vítima um celular Sansung Duos, cor preta.
Consumada a infração, os denunciados empreenderam fuga, porém foram presos de posse de res furtiva já na Rua 16 de Novembro por policiais militares que faziam ronda ostensiva no local. Encaminhados à autoridade policial, ambos os agentes confessaram a autoria delitiva, além de terem sido reconhecidos pela vítima como os autores do roubo em questão.(...)(...)¿

A denúncia foi recebida (fls.22/23), a instrução correu dentro da normalidade, tendo, à fls. 69, sido decertada a revelia do réu Luciano Teixeira e, em 12/09/2016, o juiz acolheu a denúncia e condenou o ora apelante e o corréu Luciano Evaristo Moraes Teixeira nas sanções acima citadas (fls.108/113), decisão contra a qual se insurge a defesa de Emerson Lobato de Castro.

Em suas razões (fls. 129/144), a defesa pleiteou, em preliminar, pela reforma da sentença devido a inexistência de recurso por parte da acusação. E no mérito, requer a absolvição do acusado, com espeque no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (fls. 139/144), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso e manutenção
in totum
a sentença objurgada.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 147).

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, mantendo o
decisum
condenatório em todos os seus termos (fls. 149/152).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em plenário virtual, em 17 de janeiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Em preliminar, argumenta a defesa a necessidade de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus,
já que não houve recurso da acusação.

Sem grande delongas, tenho que resta desnecessário o pleito, já que o princípio da
non reformatio in pejus
é aplicável a todo e qualquer recurso interposto apenas pela defesa (STJ - AgRg no HC: 220186 DF 2011/0233315-5, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 27/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 13/09/2013.

Passo à análise do mérito.
Da absolvição do réu ante a ausência de prova da autoria delitiva:

O apelante sustenta que inexiste nos autos provas robustas aptas a condenar o réu. Discordo da assertiva.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu
Emerson Lobato de Castro
, foi um dos autores do assalto, que subtraiu um celular da vítima Antônio Franco Neto.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 10 - IPL), Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto (fl. 11), bem como, no depoimento de testemunhas, ouvidas na fase policial e em juízo.

Quanto a autoria, importante destacar os seguintes depoimentos:

A vítima,
Antônio Franco Sardo Leão Neto
narrou, de modo detalhado e preciso a prática delitiva, enfatizando que os réus, na ocasião estavam em uma motocicleta e que o carona simulou estar armado de revólver, e exigiram seus pertences e de seu primo que estava consigo naquele dia.

Afirmou, que após, os meliantes passaram a revistá-los e subtraíram somente o seu celular, fugindo na motocicleta. Declarou também que, após o roubo encontraram uma guarnição da ROTAM fazendo a revista nos bandidos e de imediato os reconheceu, oportunidade em que foi encontrado com o meliante LUCIANO o seu celular.

Corroborado aos depoimentos da vítima, a testemunha
Jefferson Jared Lopes Rodrigues
, enfatizou que (fl. 73):
¿(...) Que estavam em ronda, e que vinham pela João Diogo, quando se aproximaram do cruzamento, percebemos dois elementos em uma moto Bross, avançaram o sinal em alta velocidade ai resolveram fazer a abordagem, pois desconfiamos dos dois: Que quando foi na altura da 16 eles dobraram, e atrás do hotel do exercito conseguimos fazer a abordagem dos dois; Que a abordagem, um deu culpa de que eles tinham ido em uma arena jogar bola o outro disse que estavam procurando uma arena para jogar bola; Que começou a desculpa dele; Que na abordagem dos dois foi encontrado um celular e começou a ser interpelado de quem era a propriedade do celular porque eles não sabiam nem a senha para desbloquear o celular; Que por coincidência três rapazes vinham caminhando na rua, e eles avistaram os dois rapazes que estavam sendo abordados e os reconheceram pois já tinham sido roubado por eles; chamaram discretamente um dos componentes de guarnição e informaram que ele e o outro companheiro dele, que estava até com uma camisa listrada do Paysandu haviam tomado de assalto eles, porque por coincidência a ria que eles tinham sido abordados era a rua da namorada do rapaz, que tinha marcado um encontro com ela (...).¿

Os também policiais militares,
Carlos Alberto Barros de Almeida Jr.
e
Ana Cláudia Brito Coimbra
, nos mesmos moldes das declarações acima transcritas, enfatizaram, em juízo (fl. 73), que efetuaram a prisão dos réus no dia do crime, eis que estavam em uma motocicleta e avançaram um sinal de trânsito em alta velocidade, e ao abordá-los, encontraram um celular, sendo estes questionados sobre a propriedade do aparelho, entrando eles em contradição, momento em que vítima chegou ao local e reconheceu os réus LUCIANO e EMERSON como os bandidos que tinham acabado de lhe assaltar.

Considerando os depoimentos acima transcritos, entendo que a simples negativa de autoria do réu, sob o argumento de que apenas havia dado uma carona para o corréu Luciano, sem trazer aos autos nenhum sustento probatório, não tem o condão se afastar a condenação, diante dos fatos por mim analisados nestes autos.

Assim, não resta falar-se em absolvição por fragilidade probatória.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual o conjunto probatório robusto constitui substrato apto para manutenção da condenação, especialmente quando baseada no depoimento da vítima e dos policias que efetuaram a prisão em flagrante, conforme segue:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. SOLIJACKSON LOPES ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS, APTOS A CORROBORAR OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, CONFIRMANDO QUE O CRIME FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE AJUSTE PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. FABRICIO MENDES DE MORAES ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENAÇÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA, QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (2018.04854162-86, 198.528, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS - CREDIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

Desta forma, afasto a absolvição pleiteada pela defesa, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva, considerando os depoimentos da vítima, somado ao testemunho dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus ainda na posse de parte da
res furtiva
, que para mim são suficientes para manutenção do édito condenatório.

Nesses termos, verifico a existência de provas suficientes e robustas de autoria e materialidade, comprovando que o apelante perpetrou o crime pelo qual foi denunciado e condenado, não havendo como se falar em insuficiência de provas para a condenação, encontrando-se a sentença escorreita e não merecendo qualquer reforma.

Assim, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento para que a sentença que condenou o réu Emerson Lobato de Castro nas sanções do artigo 157, §2º, do Código Penal Brasileiro, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto seja mantida na sua integralidade.

É o meu voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator